Tribunal: TJDFT
Processo: 0749589-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749589-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSICA AZEVEDO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0714276-25.2020.8.07.0001, indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão em razão da não comprovação da localização do veículo por meio de fotografia. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.[1] Sendo assim, tendo quem vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 77262508 dos autos de origem Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora